Tribunal: TJDFT
Processo: 0731723-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0731723-58.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante (s): BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Agravado: ANTONIO CESAR DO VALE Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (ID 135939437), que, nos autos no 0714741-97.2021.8.07.0001, indeferiu pedido de penhora parcial do salário do executado, ora agravado, ANTÔNIO CESAR DO VALE, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. Na petição de ID 41272340, págs. 01/03, noticia o executado/agravado a negociação dos débitos objeto da execução originária no 0714741-97.2021.8.07.0001 e o acolhimento dos embargos à execução no 0714237-57.2022.8.07.0001, que reconheceu a inexistência de causa resolutiva do contrato de mútuo ou de vencimento antecipado da dívida, além da inexigibilidade do crédito a que se refere a execução (ID 41272342, pág. 04). Assim, diante da alegada perda superveniente do objeto, retire-se o feito da pauta de julgamento na 43a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 23/11 até 30/11/2022) e, a teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte exequente/agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.